Tribunal: TJMT
Processo: 1001123-42.2021.8.11.0052
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001123-42.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ZEQUIEL DE ALMEIDA TANAZIO - CPF: 065.339.881-66 (APELANTE), KELCIO JUNIO GARCIA - CPF: 872.232.521-20 (ADVOGADO), RAFAEL DA SILVA PEREIRA - CPF: 049.617.041-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KELCIO JUNIO GARCIA - CPF: 872.232.521-20 (APELANTE), ZEQUIEL DE ALMEIDA TANAZIO - CPF: 065.339.881-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001123-42.2021.8.11.0052

APELANTE: KELCIO JUNIO GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS AO DEFENSOR DATIVO – POSSIBILIDADE – TRABALHO DESENVOLVIDO QUE RECOMENDA O REAJUSTE DO
QUANTUM
ARBITRADO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios dativos, como forma de retribuição ao serviço prestado, deve atender ao grau de zelo do profissional, à natureza e complexidade da causa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001123-42.2021.8.11.0052

APELANTE: KELCIO JUNIO GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Zequiel de Almeida Tanazio
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que julgou extinta a punibilidade do apelante pela prática do crime previsto no artigo 180 do Código Penal [
receptação
] e fixou honorários advocatícios ao defensor dativo, Kelcio Junio Garcia, no valor correspondente a 1 (um) URH.

A
defesa almeja a majoração do valor dos honorários para que sejam arbitrados conforme a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (10 URH’s).

O Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001123-42.2021.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pretende sejam majorados os honorários advocatícios, arbitrados na sentença nos seguintes moldes:

“(...)
Arbitro

honorários no importe de 1 URH em benefício do advogado nomeado para o ato, Dr. Kelcio Junior Garcia, OAB/MT 8169-O. Com o trânsito em julgado, expeça-se a respectiva certidão de honorários
”.

A tabela de honorários, expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil, não vincula o juiz, uma vez que são outros parâmetros – como o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado, a complexidade da causa, o tempo de assistência ao processo, etc. – que devem guiar o juiz na fixação deles, conforme seguinte precedente:

“
Ademais, cediço que ‘as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado’ [REsp n. 1.656.322/SC, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 4/11/2019]
. (STJ. AgRg no HC 661137 / SC. Relator Ministro Jesuíno Rissato. DJe: 5/10/2021.”

No caso
sub examine
, Kelcio Junior Garcia
foi nomeado, em 6 de setembro de 2023, para patrocinar a defesa de
Zequiel de Almeida Tanazio
, acusado da prática do crime disposto no art. 180 do Código Penal Brasileiro.

No desempenho de seu mister, o advogado dativo, no dia 20 de setembro de 2023, apresentou resposta à acusação, requerendo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

No dia 10 de outubro de 2023, a sentença foi prolatada, ocasião em que foi julgada extinta a punibilidade do apelante e fixados os honorários no importe de 1 (um) URH.

Conforme se extrai do decorrer do trâmite processual, a atuação do advogado se limitou a apresentação da resposta à acusação, de modo que resta evidente que ele não atuou na integralidade dos atos processuais, o que afasta a pretensão de fixação do valor em 10 (dez) URHs, haja vista a previsão, constante na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, pressupor a participação ativa do causídico na integralidade do feito.

Contudo, entendo que o valor arbitrado na sentença [1 (um) URH] não se afigura adequado para o labor desenvolvido no patrocínio da causa, notadamente porque não guarda correlação com o grau de zelo do profissional e do trabalho desenvolvido, razão pela qual majoro os respectivos honorários para 2 (dois) URH’s, seguindo, neste caso, o patamar de referência indicado na Tabela XIX – Advocacia Criminal – Item 27.1, da OAB/MT.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
provejo em parte
o apelo para majorar os honorários estabelecidos em favor do advogado dativo, Kelcio Junior Garcia – OAB/MT no 8.169, para 2 (dois) URH’s.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024